Tribunal: TCU
Processo: 045.632/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de COMANDO DA MARINHA relativa ao Exercício Financeiro de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinária do Comando da Marinha, relativa ao exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. Alexandre José Barreto de Mattos, Celso Luiz Nazareth, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Ilques Barbosa Júnior, Leonardo Puntel, Liseo Zamprônio, Luiz Henrique Caroli, Marcelo Francisco Campos, Marcos Sampaio Olsen, Marcos Silva Rodrigues, Paulo Cezar de Quadros Kuster, e Renato Rodrigues de Aguiar Freire, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha, à Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa, aos Comandos do Exército e da Aeronáutica, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.3. encerrar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.